Tribunal: TJMT
Processo: 1021313-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021313-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Caução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN - CPF: 013.001.751-50 (AGRAVANTE), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (AGRAVANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (AGRAVANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADOS – NÃO DEMONSTRADO OS REQUISITOS PARA O ALONGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Acerca do alongamento de dívida para o caso em discussão, o entendimento é de que necessário o requerimento administrativo com a negativa do agravado, o que não está comprovado nos autos. Além disso, deve-se demonstrar os requisitos que são exigidos para garantir o direito ao alongamento da dívida, conforme legislação.

Além de não estar demonstrado o requerimento administrativo, a agravante não comprova possuir os requisitos para o alongamento, o que denota a necessidade de dilação probatória não permitida pela via da exceção da pré-executividade. Ademais, a exceção de pré-executividade impossibilita a produção de prova, e é destinada a discussão de questões de ordem pública, o que não se afigura nos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022